Tribunal: TJDFT
Processo: 0729575-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729575-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: MARCIO LEMOS DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos n. 0732396-43.2025.8.07.0001, da ação de título executivo extrajudicial, ajuizada contra o MARCIO LEMOS DE MORAIS, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso - GO, nos seguintes termos (ID 240235170, dos autos da origem): O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso - GO, para onde determino sejam os autos remetidos, após preclusão e os procedimentos de praxe. Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a inexistência de aleatoriedade e abusividade na demanda , considerando que o domicílio da empresa exequente está situado em Brasília, mesmo local onde foi emitido o título executivo, como preceitua o art. 781, inciso V, do CPC de que a execução poderá ser proposta no foro do lugar onde o ato foi praticado. Ressalta não haver relação de consumo na relação estabelecida entre as partes e ainda que assim se entendesse, a demanda foi proposta no domicílio do autor, ora agravante. Menciona que se deve incidir, na hipótese, a Súmula 33 do STJ de impossibilidade de declinação da competência de ofício. Requer o efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de dano irreparável. Pede a concessão da tutela de urgência para que seja oficiado à Receita Federal determinando a transferência de valores devidos à executada título de restituição de imposto de renda para uma conta judicial vinculada ao processo principal. Requer o provimento do recurso para a cassação da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 74204828). É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nessa perspectiva, devem ser satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, a parte exequente relata que figura como cessionária da cédula de crédito bancário, sub-rogando-se nos direitos e obrigações do título a ela transferido. Diz que em razão do inadimplemento do devedor é credor no valor de R$ 5.137,72. Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão prolatada pelo Juízo da origem que declinou a competência em favor de uma das Varas de Cíveis da Comarca de Valparaíso – GO. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela parte agravante. Do que se vê dos argumentos apresentados pela parte agravante, o pedido recursal é voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de ser deferido o efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão impugnada . Nos termos da Súmula 23 deste Tribunal de Justiça, "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial". 3. Nas demandas propostas pelo consumidor a competência territorial permanece de natureza relativa, não podendo o magistrado declinar o processo de ofício. Entendimento consolidado na Súmula 23 desta Corte de Justiça.(Acórdão 1967585, 0748256-24.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) Por outro lado, nas ações em que o consumidor for réu, é possível a declinação de ofício em favor dele, por se tratar de competência absoluta, sendo essa a hipótese dos autos. Consoante a tese fixada no IRDR 17 deste Tribunal (“Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”). No caso, a relação entre as partes é de consumo, pois se trata de operação de crédito em que o executado/agravado é cliente do credor originário (ID 240141987, dos autos na origem). Nesse cenário, ainda que a agravante afirme sua condição de cessionário, ora exequente/agravante e possuir sede em Brasília, a relação de consumo existente autoriza a declinação de ofício da competência para o foro de domicílio do executado/agravado, em Valparaiso-GO, afastando-se o disposto na Súmula 33/STJ. Confira-se este Tribunal de Justiça: 6. Ademais, encontrando-se o consumidor no polo passivo da demanda, a competência absoluta do foro de domicílio dele sobrepõe-se à cláusula contratual que elege foro diverso, salvo nas hipóteses em que o próprio consumidor escolhe litigar perante o foro elegido contratualmente. ( Acórdão 2003181, 0710239-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.) 1. Nos termos do IRDR 17, julgado pela Câmara de Uniformização, “em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1830671, 0700937-60.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) Nesse sentido, não demonstrou a parte agravante suficientemente os requisitos necessários para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sobretudo a existência do risco de dano grave ou de difícil reparação. Com essas considerações, não vislumbrados o risco de dano grave, tampouco a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo. Por oportuno, não merece prosperar o pedido de tutela de urgência para que seja oficiado à Receita Federal, determinando a transferência de valores devidos à executada título de restituição de imposto de renda para uma conta judicial vinculada ao processo principal, pois diz respeito à questão não analisada no Juízo da origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital